Tribunal: TJPA
Processo: 0047200-55.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0047200-55.2013.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE REFORMA POR INVALIDEZ COMO TEMPO DE SERVIÇO ATIVO. ART. 134, DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/1985. REVERSÃO DISTINTA DE REINCLUSÃO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que reconheceu ao autor, militar reformado por invalidez em 1994 e revertido ao serviço ativo em 2008, o direito à aposentadoria por tempo de serviço, computando-se como tempo de serviço ativo o período de afastamento por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o tempo de reforma por invalidez pode ser computado como tempo de serviço ativo à luz do art. 134 da Lei Estadual nº 5.251/1985; (ii) verificar se a reversão ocorrida em 2008 poderia ser tratada como reinclusão, com recomeço da contagem de tempo; (iii) analisar se a concessão do benefício viola a Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 134 da Lei Estadual nº 5.251/1985 prevê, de forma expressa, que o período de afastamento decorrente de ferimento ou moléstia adquirida em serviço é computado como de efetivo exercício.
4. A prova documental demonstra que o autor foi revertido e não reincluído, preservando-se o vínculo com a corporação e o direito à contagem do tempo de afastamento.
5. A LC nº 39/2002 e a EC nº 20/1998 não afastam o direito já incorporado sob a legislação vigente à época da reforma, conforme jurisprudência do STF e do STJ.
6. A aplicação do art. 134 não implica criação de benefício novo, inexistindo afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação pelo Rito Comum movida por Francisco das Chagas Ferreira dos Santos.

A peça inicial narra que o autor é militar reformado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará desde 1976. Relatou que sofreu acidente em serviço no ano de 1986, resultando em incapacidade para o serviço ativo, situação reconhecida pela Junta de Inspeção de Saúde. Em 1994, foi reformado nos termos do art. 108, III, da Lei Estadual nº 5.251/85, por meio da Portaria nº 2331/1994. Passados 16 anos, em 2008, foi revertido ao serviço ativo, mediante Portaria nº 1804/2008, sem a realização das reavaliações anuais previstas em lei, o que, segundo o autor, configura omissão administrativa.

Alegou, ainda, que o período em que esteve afastado não foi computado para fins de aposentadoria, sob o argumento de que teria sido “reincluído” e não “revertido” ao serviço ativo, o que produziria consequências jurídicas distintas.

Formulou pedido de reconhecimento do tempo de reforma por invalidez como tempo de serviço ativo, nos termos do art. 134, da Lei Estadual nº 5.251/1985, com a consequente concessão de aposentadoria integral, declaração de inconstitucionalidade da LC nº 039/2002 e aplicação de legislação específica para militares, conforme o regime jurídico próprio constitucionalmente estabelecido.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo
julga procedente a demanda
, nos moldes da fundamentação,
confirmando-se nesta oportunidade a tutela de urgência deferida,
para reconhecer o direito do autor à aposentadoria por tempo de serviço, considerando-se para tal fim, como tempo de serviço ativo, o período em que o requerente passou reformado por invalidez.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do procuradores da parte demandante, que ora se arbitra em R$3.000,00 (CPC, art. 85, §8º), uma vez que o valor da causa é baixo.”

Inconformado com a sentença, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, a impossibilidade jurídica do pedido, sustentando que a LC nº 039/2002 estabelece regime próprio para os militares estaduais, que não autorizaria o reconhecimento do tempo de reforma por invalidez como tempo de serviço ativo, tal como decidido. Defendeu a regularidade do ato administrativo que reverteu o autor ao serviço ativo em 2008, afirmando que tal medida se deu com base no entendimento de que a invalidez não mais subsistia. Argumentou, ainda, que a concessão do benefício pleiteado, sem a devida fonte de custeio, violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e comprometeria o equilíbrio do Fundo Previdenciário Estadual. Requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões, onde se pugnou pela manutenção integral da sentença. O Apelado aduziu que sua reforma ocorreu antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, razão pela qual faz jus ao cômputo do tempo em que permaneceu na inatividade por invalidez, nos termos do art. 134, da Lei Estadual nº 5.251/85. Argumentou que a alteração promovida pela EC nº 20/1998 não pode retroagir para alcançar aqueles que ingressaram na inatividade anteriormente. Colacionou precedentes jurisprudenciais que reconhecem a natureza transitória da aposentadoria por invalidez e a possibilidade de computar o período de afastamento para nova aposentadoria, inclusive destacando julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a demanda para reconhecer o direito do autor à aposentadoria por tempo de serviço, considerando-se para tal fim, como tempo de serviço ativo, o período em que permaneceu reformado por invalidez, condenando o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inicialmente, cumpre afastar, assim como o fez a sentença recorrida, a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, porquanto se trata de matéria que se confunde com o mérito, sendo plenamente possível a apreciação judicial da pretensão deduzida. A insurgência recursal do IGEPREV repousa, em síntese, sobre três pilares: (I) a suposta vedação legal, constante da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, ao reconhecimento do tempo de reforma por invalidez como tempo de serviço ativo; (II) a regularidade do ato administrativo que promoveu a reversão do autor ao serviço ativo em 2008; e (III) a alegada ofensa aos princípios da responsabilidade fiscal e do equilíbrio atuarial.

Consoante se extrai dos autos, o apelado ingressou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará em 1976 e, em decorrência de acidente em serviço no ano de 1986, foi considerado definitivamente incapaz para o serviço ativo, sendo reformado nos termos do art. 108, III, da Lei Estadual nº 5.251/1985, por meio da Portaria nº 2331/1994.

Posteriormente, em 2008, foi revertido ao serviço ativo por força da Portaria nº 1804/2008, sem que houvesse comprovação, por parte do IGEPREV, do cumprimento da exigência legal de inspeções anuais, prevista no art. 111, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará.
In verbis:

Art. 111. O Policial-Militar reformado por incapacidade física definitiva e que ainda não atingiu a limite de idade estabelecido pelo artigo 103, inciso I, será submetido anualmente à inspeção de saúde para fins de avaliação de seu estado clínico.
Quando julgado apto, será revertido ao serviço ativo e empregado na atividade meio
.

Aqui reside ponto central: a própria legislação distingue, de modo inequívoco, a figura da “reversão” daquela da “reinclusão”. Enquanto nesta última há o recomeço da contagem de tempo de serviço, naquela há a preservação do vínculo e o cômputo do período de afastamento, por invalidez, como se de efetivo serviço fosse.

A sentença foi precisa ao consignar que a situação do apelado se enquadra no art. 134, da Lei Estadual nº 5.251/1985, que dispõe o seguinte:

Art. 134 -
O tempo em que o Policial-Militar passou ou vier a passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidentes quando em serviço na manutenção da ordem pública e em operações Policiais-Militares ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função Policial-Militar,
será computado como se ele o tivesse passado no exercício efetivo daquelas funções.

Tal norma, de redação clara, abarca a hipótese dos autos, sendo inaplicável o § 2º do art. 130 do mesmo diploma legal, que trata de reinclusão — e não de reversão. Como bem delineado no
decisum
, a prova documental afasta a tese do IGEPREV, revelando que o autor foi revertido e não reincluído, mantendo-se, assim, o vínculo com a carreira militar durante todo o período de afastamento. Acerca disso, leia-se:

Art. 130 - Os Policiais Militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgãos de formação de Policial-Militar ou nomeação para posto ou graduação na Polícia Militar.

§ 1° - Considera-se como data de inclusão, para fins deste artigo, a do ato de inclusão em uma Organização Policial-Militar; a de matrícula em qualquer órgão de formação de oficiais ou de praças ou de apresentação para o serviço, em caso de nomeação.

§ 2° - O Policial-Militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço na data de sua reinclusão.

A alegação recursal de que a LC nº 39/2002 impediria tal reconhecimento não encontra amparo jurídico. De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5154, declarou constitucional o diploma estadual no que tange ao regime previdenciário dos militares, mas não afastou — nem poderia fazê-lo — a eficácia de regras específicas de contagem de tempo previstas em legislação estadual anterior e compatível com a Constituição. Leia-se:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5154, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023)

Outrossim, a tentativa de invocar a Emenda Constitucional nº 20/1998 para suprimir direito já incorporado à esfera jurídica do apelado igualmente não prospera.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CESSAÇÃO DOS MOTIVOS.REVERSÃO . POSSIBILIDADE. TRANSFORMAÇÃO. CARGOS BACEN. REGIMECELETISTA EM ESTATUTÁRIO . ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NO RJU.CABIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Héliode Andrade Carvalho, ex-funcionário do Bacen, aprovado no ConcursoPúblico 6608215552, de 21 .8.1966, e aposentado por invalidez em1976, visando retornar ao serviço público por meio de reversão desua aposentadoria. 2. O Tribunal a quo consignou ter o recorrido passado por juntamédica oficial, a qual atestou sua aptidão física para o trabalho .Assim, não pode o STJ rever tal entendimento com base na Súmula7/STJ. 3. Na hipótese, por se tratar de aposentadoria por invalidez, noqual o afastamento do serviço se deu independentemente da vontade doservidor (por moléstia grave), e havendo expressa determinação legalde retorno às atividades normais (cessado o motivo da aposentadoriae após aprovação de junta médica), não há como concluir diversamenteda natureza provisória desse afastamento. 4 . Ocorrendo reversão do servidor aposentado por invalidez, esta sefará no mesmo cargo ou naquele resultante de sua transformação. Incasu, o cargo que o recorrido ocupava, antes regido pela CLT, foitransformado, por determinação constitucional (art. 39 da CF), emestatutário com o advento da Lei 8.112/1990 . É nessa nova situaçãofuncional que o servidor deve ser enquadrado. 5. Recurso Especial não provido (STJ - REsp: 1253093 DF 2011/0102251-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2011)

Por fim, no tocante à invocada violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), a tese não encontra respaldo. A concessão da aposentadoria no caso concreto decorre de direito adquirido e de norma legal preexistente, não se tratando de criação de benefício novo sem fonte de custeio, mas sim de reconhecimento de tempo de serviço segundo critérios legalmente estabelecidos.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer retificação a ser feita na sentença recorrida, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025